Tribunal: TJMT
Processo: 1001181-02.2024.8.11.0000
Relator(a): JOAO FERREIRA FILHO
Órgão julgador: JOAO FERREIRA FILHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-05-14
Data de publicação: 2024-05-15

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1001181-02.2024.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Bancários, Prazo, Busca e Apreensão]
Relator:
Des(a).
JOAO FERREIRA FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[GIAN CARLO LEAO PREZA - CPF: 950.997.861-20 (ADVOGADO), EDMILSON OLIVEIRA DE ALMEIDA - CPF: 877.618.311-49 (AGRAVANTE), FABIANA HERNANDES MERIGHI PREZA - CPF: 963.705.721-87 (ADVOGADO), BANCO RCI BRASIL S.A - CNPJ: 62.307.848/0001-15 (AGRAVADO), RODRIGO FRASSETTO GOES - CPF: 005.504.549-93 (ADVOGADO), GUSTAVO RODRIGO GOES NICOLADELI - CPF: 729.961.619-04 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – DECISÃO QUE INDEFERIU O PEDIDO DE EXTINÇÃO DO FEITO – NÃO ATENDIMENTO DO PRAZO DE RECOLHIMENTO DAS CUSTAS DO OFICIAL DE JUSTIÇA PELO REQUERENTE - REQUERIDO QUE PRETENDE EXCESSO DE RIGOR DO JUÍZO – NATUREZA NÃO PEREMPTÓRIA DO PRAZO – LIBERALIDADE DO MAGISTRADO DE ORIGEM – PRINCÍPIO DA PRIMAZIA DO JULGAMENTO DO MÉRITO – CORRETA APLICAÇÃO E CONDUÇÃO – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. O Magistrado possui liberalidade na concessão dos prazos dilatórios durante a condução processual e o não atendimento de qualquer prazo desta espécie não obriga o julgador a declarar a extinção do feito.

R E L A T Ó R I O

R E L A T Ó R I O

O Exmº. Sr. Des. JOÃO FERREIRA FILHO (Relator)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de AGRAVO DE INSTRUMENTO interposto por EDMILSON OLIVEIRA DE ALMEIDA, contra a r. decisão proferida pelo MM. Juiz de Direito da 4ª Vara Especializada de Direito Bancário da Comarca de Cuiabá, que nos autos da ação de “
Busca e Apreensão
”

(Proc. nº 1001181-02.2024.8.11.0000), ajuizada contra o agravante por BANCO RCI DO BRASIL S.A., rejeitou o pedido de extinção do processo da parte requerida, por entender que “
tratando-se que questões meramente processuais como é o caso dos autos em que se aguarda o recolhimento do valor referente às despesas com diligências do oficial de justiça, há que se dar efetividade ao princípio da primazia do mérito insculpido no art. 6º do CPC, motivo pelo qual não há que se falar em violação ao princípio da igualdade ou da paridade de armas tal como aventado pela parte devedora na manifestação anexada ao id. 138692408
” (cf. Id. nº 1991136710.

O agravante sustenta que ao dilatar o prazo da Autora para recolhimento das custas do Oficial de Justiça por mais 15 (quinze) dias, sem prévio pedido da parte, a decisão “
desestabiliza o efetivo e justo andamento processual, especialmente quando, desde a primeira decisão proferida em outubro/2023, o Agravado foi atentado que o descumprimento da determinação judicial acarretaria a extinção do feito, sem resolução do mérito, inclusive com a revogação da liminar de busca e apreensão
”, além de que “
está a ofender, SIM, os princípios da igualdade e da paridade de armas entre as partes, assim como inovando questão afetada pela preclusão pro judicato (artigo 505, do CPC), não podendo este Tribunal admitir que o Juízo a quo seja um exímio condutor de processo e defira pleitos não oriundos de pedidos oportunos e justificáveis por quem deveria ser o verdadeiro interessado, quem seja: o Agravado
” (cf. Id. nº 199113663).

Pede, pois, o provimento do recurso para que seja reformada a decisão agravada, “
para o fim de determinar a extinção da demanda, sem resolução do mérito, indeferindo a petição inicial da ação e revogando a decisão liminar, em razão do descumprimento pelo Agravado da determinação, a tempo e modo, do recolhimento das custas relativas a diligência do Sr. Oficial de Justiça, condenando-o, ao final, ao pagamento das custas judiciais, despesas processuais e honorários de sucumbência na base de 20% (vinte por cento) sobre o valor atualizado atribuído à causa
” (cf. Id. nº 199113663).

É o breve relatório.

V O T O R E L A T O R

V O T O

O Exmº. Sr. Des. JOÃO FERREIRA FILHO (relator)

Egrégia Câmara:

O CPC privilegia o princípio da primazia do julgamento do mérito, motivo pelo qual o magistrado deve adotar conduta colaborativa com as partes, devendo, também, evitar rigor excessivo no não atendimento aos prazos dilatórios, como o perfeitamente exemplificado pelo caso vertente.

Aliás, o mérito do presente agravo de instrumento é um tanto quanto atípico, trazendo dúvidas inclusive acerca de seu cabimento, tendo em vista que além de não atender o seleto rol de decisões interlocutórias enumeradas no art. 1.015 do código processual, também dificilmente se encaixa na mitigação casuística da taxatividade do rol orientada pela jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, que dispõe “
verificada a urgência decorrente da inutilidade do julgamento da questão no recurso de apelação
” (STJ, REsp nº 1.696.396/MT). De modo que, apesar do provável vício de condição que prejudicaria a cognoscibilidade do recurso e, atendendo ao mesmo princípio mencionado pelo magistrado de origem em seu ato decisório, conheço do recurso para coadunar integralmente com o conteúdo do
decisum
, reforçando somente a liberalidade do julgador na concessão dos prazos dilatórios durante a condução processual e esclarecendo, por derradeiro, que o não atendimento de qualquer prazo desta espécie não obriga o julgador a declarar a extinção do feito, ainda mais o prazo para recolhimento das custas do Oficial de Justiça.

Pelo exposto,
nego provimento
ao recurso.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 14/05/2024